Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-43.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710359-43.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: WASHINGTON MIRANDA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto adentrou no mérito do recurso especial. Sustenta também, que houve omissão desta Corte ao não se manifestar acerca de matérias imprescindíveis ao deslinde da causa. Assevera por fim, serem inaplicáveis os enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da Sociedade Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12 e do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, OAB/DF 26.966, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17348731. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018